Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702592-90.2017.8.07.0007 RECORRENTES: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO, LINDOMAR MARTINS PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 585 DO STJ. 1.Para o deferimento da citação por edital não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que demonstrem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Tendo em vista a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, não se mostra possível incidir o efeito material da revelia. Contudo, apesar de não ser possível presumir como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, a sentença resistida considerou que as provas coligidas aos autos estavam em consonância com os fatos articulados na inicial, o que dispensa os efeitos da confissão ficta para chegar à conclusão ali exposta. 3.O art. 134, do CTB, determina que cabe ao vendedor informar ao órgão de trânsito competente, a venda do veículo no prazo de trinta (30) dias, após a tradição do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades referentes às infrações de trânsito. Contudo, tal regra deve ser mitigada quando as infrações ocorrerem em data posterior à tradição do bem. 4.O Enunciado de Súmula 585 do STJ exclui os débitos de IPVA da responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB, caso exista previsão em lei estadual, como é o caso da Lei Distrital no 7.431/85, alterada pela Lei no 4.061/07. 5.Há na legislação tributária distrital disposição tratando do tema, mais precisamente o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85, no sentido de que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não for feita a comunicação da alienação perante o ente público. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 134, e 257, §§ 1o, 2o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, porque a legislação local prevê a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador pelo pagamento das penalidades impostas, notadamente as multas por infração de trânsito. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, pois deve ser observado o princípio da reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 134, e 257, § 7o, ambos do CTB. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 134, e 257, §§ 1o, 2o e 7o, do CTB, porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior tem decidido que “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro” (REsp 1935790/CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 31/8/2021). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto às indicadas afrontas ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante 10/STF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional e súmula vinculante tidos por contrariados, apesar de serem opostos embargos de declaração. Nessas condições, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF”. (ARE 1361019 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 22/3/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 7.431/85 e 4.061/2007, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (RE 1363805 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 18/3/2022). Além disso, a Suprema Corte já decidiu ser incabível o apelo extremo se “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal” (ARE 1276244 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 13/12/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015